Tribunal: TJMT
Processo: 1002976-91.2024.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002976-91.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE ALVES - CPF: 459.519.931-72 (IMPETRANTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de recursos financeiros mínimos
,
justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

4. A análise da hipossuficiência deve considerar a razoabilidade e os elementos que evidenciam a necessidade do beneficiário.

5. No caso, os extratos bancários demonstram recursos financeiros mínimos, evidenciando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento: “A assistência judiciária gratuita deve ser concedida àquele que comprovar insuficiência de recursos, considerando-se elementos objetivos que evidenciem a necessidade, como baixa renda e despesas essenciais elevadas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face da decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na ação n.
1046912-18.2024.8.11.0001
, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a
parte
recorrente, ora impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

A liminar foi deferida.

A autoridade coatora não prestou informações.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida.

No caso concreto, o impetrante

apresentou extratos bancários que indicam recursos financeiros mínimos. Diante disso, resta evidente a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento familiar.

A par dessas premissas, analisando sumariamente o presente feito, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.

A afirmação de hipossuficiência possui presunção
juris tantum
quanto à momentânea incapacidade financeira do impetrante para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, fato este que sinaliza para a existência do chamado fumus boni iuris.

Desse modo, a documentação apresentada é suficiente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita a impetrante.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula n. 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025